Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DESPACHO O agravado interpôs agravo interno da decisão em que foi deferido efeito suspensivo ao recurso, bem como arguiu questão preliminar em suas contrarrazões. Faculto à agravante PR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403